Tribunal: TJDFT
Processo: 0720128-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. NULIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. ALTERAÇÃO DAS BASES FÁTICAS. VONTADE EXPRESSA. MANUTENÇÃO DO BEM. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO EXECUÇÃO. Havendo previsão expressa na sentença exequenda com relação à obrigatoriedade de devolução de veículo, com previsão de prazo e local de entrega, o não cumprimento da determinação judicial configura óbice à deflagração do cumprimento de sentença, com vistas à satisfação da obrigação imposta à parte contrária. Diante do flagrante descumprimento da condição imposta na decisão exequenda, deve ser reconhecida a nulidade do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 514 e 803, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Modificadas as bases fáticas que fundamentaram a decisão exequenda, incide a cláusula rebus sic stantibus, devendo ser reanalisada a eficácia da sentença. Alterando a consumidora a sua vontade, manifestando expressamente a vontade de permanecer com o veículo, não obstante o vício oculto não comunicado pelo vendedor quando da realização do negócio jurídico, não mais subsiste a base fática para a declaração de rescisão do contrato de compra e venda, assim como, deixa de existir fundamento para que a vendedora do bem promova o pagamento de quaisquer valores à agravada, devendo a execução ser extinta com fundamento nos artigos 924, inciso III c/c o artigo 513, in fine, ambos do Código de Processo Civil.